Tribunal: TJBA
Processo: 8068561-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068561-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAM TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO, INGRID PRESAS RIBEIRO

AGRAVADO: DIEGO AGUIAR NEIVA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 13/04/2001, que resultou na amputação da perna esquerda do autor. Na demanda, o autor pleiteou indenização por danos morais, estéticos e materiais, lucros cessantes, pensão vitalícia e custeio de prótese e tratamento médico, requerendo, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça.

2. A decisão saneadora rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, afastou as preliminares de prescrição, incompetência e ilegitimidade passiva, fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova e, posteriormente, ao apreciar embargos de declaração, deferiu a produção de prova pericial médica, determinando que a parte ré arcasse com os honorários periciais, fixados em dois salários mínimos, sob pena de preclusão.

3. A agravante insurgiu-se contra a manutenção da gratuidade de justiça e contra a imposição do adiantamento dos honorários periciais, sustentando que a inversão do ônus da prova não implica transferência do dever de custeio da prova técnica.

II. Questão em discussão

4. As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que mantém a gratuidade de justiça; e (ii) definir se a inversão do ônus da prova transfere à parte adversa a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, quando a prova foi requerida por beneficiário da gratuidade.

III. Razões de decidir

5. O art. 1.015, V, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de gratuidade ou acolhe pedido de sua revogação. A hipótese de manutenção do benefício não se encontra prevista no rol legal, nem evidencia urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade, devendo eventual insurgência ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6. Quanto ao custeio da prova pericial, aplica-se a tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, admitindo-se o agravo diante da urgência decorrente da imposição de encargo financeiro imediato.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, refere-se à distribuição do encargo probatório, não se confundindo com a responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais.

8. Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requereu a prova. Sendo o requerente beneficiário da gratuidade de justiça, o pagamento deve ocorrer com recursos alocados no orçamento do ente público competente, conforme art. 95, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento: “1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que mantém a gratuidade de justiça, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC, ressalvada discussão em preliminar de apelação. 2. A inversão do ônus da prova não transfere à parte adversa o dever de adiantar honorários periciais, os quais, sendo requeridos por beneficiário da gratuidade de justiça, devem ser custeados pelo Poder Público, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 95, caput e § 3º, 1.009, § 1º, e 1.015, V; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018); TJBA, AI nº 8009116-78.2020.8.05.0000; TJBA, AI nº 8042662-85.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8039938-11.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068561-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PAM TRANSPORTE E LOCACAO LTDA e como apelada DIEGO AGUIAR NEIVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .